Tribunal: TJES
Processo: 5031764-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031764-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEVAIR ANDRADE DIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, pela qual alega, em síntese, que desconhece a contratação do serviço de cartão de crédito consignado e que os descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) são indevidos, visto que não houve plena ciência do negócio firmado. Requer a declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

Por outro lado o banco recorrido alega em sua defesa a validade da contratação, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença em ID. 13448992, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“julgo:

a) IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a parte requerida, ora recorrida, teria comprovado documentalmente a validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, importa salientar que o recorrente afirma em sua exordial nunca ter contratado empréstimo consignado na modalidade RMC com o banco recorrido. Embora não negue a assinatura acostada no contrato de ID 13448627, afirma que jamais emanou vontade livre e consciente de contratar o mencionado produto, e que que nunca teve ciência dos desdobramentos jurídicos do “cartão de crédito consignado”.

Ademais, das faturas do cartão de crédito constantes nos ID 13448628, observa-se que não houve qualquer utilização do cartão para compras ao longo de anos de vigência contratual, apenas para saques e cobranças de encargos, usos que não satisfazem o requisito de uso do cartão para operações habituais.

Tal comportamento reforça a alegação de que o recorrente jamais teve interesse em utilizar o produto como cartão de crédito rotativo, mas apenas visava à obtenção de crédito em dinheiro, o que foi indevidamente instrumentalizado como operação de cartão consignado, modalidade muito mais onerosa e de difícil compreensão para o consumidor comum.

A ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado ao recorrente o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário.

Ressalte-se que, em casos como o presente, não basta à instituição financeira a mera juntada do contrato com cláusulas genéricas, redigidas em letras miúdas e pouco elucidativas, para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente em se tratando de contratação com consumidor notoriamente vulnerável, como é o caso da parte recorrente, deve ser demonstrada a adequada e precisa informação ao consumidor a respeito do cartão de crédito com margem consignável e sua diferença do mero empréstimo consignado.

A jurisprudência tem reconhecido que, em operações dessa natureza, é imprescindível a demonstração de que houve efetiva e clara informação ao consumidor quanto às particularidades do produto contratado, no caso, um cartão de crédito com desconto mínimo mensal diretamente no benefício, vinculado à margem consignável. Tal modalidade é controversa e muitas vezes se confunde, propositalmente, com o empréstimo consignado convencional, de modo que é ônus da instituição financeira comprovar que prestou informações adequadas, completas e transparentes ao consumidor.

Assim, a prova da regularidade da contratação não pode se limitar à assinatura do contrato, sendo necessário que a instituição demonstre ausência de engano, má-fé, omissão ou induzimento equivocado, o que não ocorreu no caso. A forma como a contratação foi estruturada, associada à ausência de utilização do cartão como meio de pagamento por mais de dois anos, reforça o cenário de desconhecimento do real objeto do negócio por parte do consumidor, o que compromete a validade da manifestação de vontade e evidencia a falha no dever de informação.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. (...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Nesse sentido, o caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Recorrido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito, em que pese conste a assinatura do recorrente no contrato.

Reforça-se que a mera assinatura no contrato de adesão, por si só, não comprova o consentimento necessário do consumidor. A parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte recorrente (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim sendo, é nula a contratação de cartão de crédito consignado, devendo o recorrido restituir ao recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença.

Aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual condeno o fornecedor na repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Também este é o entendimento firmado pela
Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, do Sistema dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a
COMPENSAÇÃO
(diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta do consumidor);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
CONDENO
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

h)
DEIXO DE

CONDENAR
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)